Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. POLO ATIVO. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA COMPOR O POLO ATIVO. NÃO VERIFICADA. CONVÊNIO FIRMADO. CESSÃO DO DIREITO RESULTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONSTATADA. ARTIGO 778. ARTIGO 109, §1o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANUÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A legitimidade do exequente principal, para executar a totalidade do débito, afasta a legitimidade e o interesse processual decorrente de convênio firmado posteriormente à obrigação contratual discutida autos.

2. É necessário consentimento da parte contrária para o ingresso do alienante ou cedente no polo passivo da demanda. Inteligência do § 1o do artigo 109, do Código de Processo Civil.

3. A ausência de consentimento para o ingresso da cessionária no feito impossibilita a inclusão no polo ativo da demanda.

4. Recurso conhecido e desprovido.